Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RACISMO. HOMOFOBIA E TRANSFOBIA. MANIFESTAÇÃO EM GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP). IMUNIDADE MATERIAL. ART. 53 CF. CONTEÚDO DA MENSAGEM LIGADO À ATIVIDADE PARLAMENTAR. OPINIÃO SOBRE TEMA EM FRANCO DEBATE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIBERDADE DE PLENO EXERCÍCIO DO MANDATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA.
1. Não há que se falar em concurso de crimes (conduta do Whatsapp – fato 1- e nota oficial – fato 2), uma vez que não há certeza se o segundo fato foi realmente praticado pelo réu ou se foi praticado por sua assessoria, o que, nessa segunda hipótese, não permitiria a responsabilização pessoal do réu. Além disso, em relação ao segundo fato, resta claro que a nota oficial enviada à imprensa se deu no exercício da atividade parlamentar, atraindo a imunidade garantida constitucionalmente ao deputado pelo art. 53 da CF, de forma a afastar qualquer responsabilização criminal.
2. Em relação ao fato 1 (mensagem enviada no Whatsapp pelo réu), tem-se que a fala deve ser amparada pela imunidade parlamentar, constitucionalmente garantida ao Deputado, por suas opiniões, palavras e votos, conforme dispõe o art. 53 da Constituição Federal.
3. Mesmo que a opinião do deputado tenha sido lançada em grupo de aplicativo de mensagens, não se pode retirar o caráter de debate social que seu conteúdo detém, sobretudo por se tratar de grupo do Whatsapp composto por agentes de segurança desconhecidos do réu, que não compunham seu círculo íntimo de amizade, tratando-se de opinião manifestada dentro de sua atuação como parlamentar, em assunto de relevância social, que está constantemente sendo debatido nas Assembleias e Câmaras Legislativas do país. 3.1. As mensagens enviadas no referido grupo de Whatspp, composto pelas mais diversas pessoas, não tinham a pretensão de ficar restritas ao grupo, que denota o caráter informativo e a finalidade de discussão social de temas levantados pelo deputado réu naquele ambiente.
4. A manifestação do deputado réu, apesar de aparentemente ser contrária aos direitos já conquistados pela comunidade LGBTQI+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, intersexuais e outros), não pode ser reprimida, pois sua atuação como deputado lhe garante imunidade para debater as questões em voga e até trazer à discussão novos temas por mais espinhosos e controversos que sejam, sem que lhe sejam impostas sanções cíveis ou penais, nos termos do art. 53 da CF.
5. No caso, não houve excesso nos limites da garantia constitucional de inviolabilidade do deputado, não tendo o réu abusado da imunidade concedida ao exercício de seu mandato, pois foi comedido em suas palavras, não ofendendo diretamente a honra das pessoas envolvidas na foto que deu início ao debate público em que o réu se manifestou.
6. A democracia e o Estado Democrático de Direito devem preservar a livre manifestação de ideias, fazendo-o por meio de seus representantes eleitos, a quem a Constituição da república garantiu o direito de se expressar incondicionalmente, no exercício de seus mandatos, não limitando sua atuação à tribuna de suas casas legislativas, mas estendendo sua imunidade a todos os ambientes em que o parlamentar puder falar, no exercício de sua legislatura, inclusive nas redes sociais (precedentes).
7. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO, para absolver o réu da conduta prevista no art. 20, §2o, da Lei no 7.716/1989, com base no artigo 386, inciso III, do CPP, diante da imunidade material garantida aos deputados no exercício de seu mandato pelo art. 53 c/c art. 32, §3o e 27, §1o, todos da CF, bem como do art. 61 da Lei Orgânica do DF. Danos morais afastados. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.